Tribunal: TCU
Processo: 024.221/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Instituto Brasil Leitor, William Nacked contra decisão do Acórdão 8.653/2020-2a Câmara, Rel. Aroldo Cedraz (peça 115).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Instituto Brasil Leitor e pelo Sr. William Nacked contra o Acórdão 8653/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991, com vistas à execução do projeto cultural intitulado "Manutenção dos Centros de Leitura Infanto Juvenis do Instituto Brasil Leitor no Brasil (Pronac 09-2855); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Instituto Brasil Leitor e William Nacked para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Secretaria Especial de Cultura e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".